Tribunal: TJBA
Processo: 2001272-06.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001272-06.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): JOANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NOVO DELITO COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO JURISPRUDENCIAL À TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO N. 1.006, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de fato criminoso durante o curso de execução penal in casu ensejou a unificação das penas, além da modificação do regime sancionatório e alteração da data base para progressão de regime. 2. Embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais ns. 1753512/PR e 1753509/PR, julgados em 18/12/2018 e processados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.006) tenha fixado a tese de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”, sabe-se que o raciocínio em apreço comporta exceções, também consolidadas por entendimento do próprio STJ no sentido de que “o cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal justifica a alteração da data-base para progressão de regime e outros benefícios”, não devendo impactar, apenas, no “marco temporal para concessão do livramento condicional, indulto e comutação de pena” (HC n. 952.855/SP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal n. 2001272-06.2025.8.05.0001, proveniente da 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, em que figura como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como agravado, JOSÉ CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto condutor. 06